Tribunal: TCU
Processo: 037.403/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com vistas a apurar possíveis irregularidades no processo de transposição e enquadramento de policiais oriundos dos ex-Territórios Federais do Amapá (AP), Rondônia (RO) e Roraima (RR) em quadro em extinção da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdmin a fim de apurar possíveis irregularidades no processo de transposição e enquadramento de policiais oriundos dos ex-Territórios Federais do Amapá (AP), Rondônia (RO) e Roraima (RR) em quadro em extinção da Administração Pública Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts 235, 237, inciso VI e parágrafo único e 250, incisos II e III, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Comissão Especial de ex-Territórios Federais (CEEXT) que, no prazo de 60 dias: 9.2.1. defina, em articulação com a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGG/ME), procedimentos e parâmetros para comprovação do tempo de exercício de função policial, bem como o tratamento a ser dado ao servidor que ocupou cargo em comissão ou função comissionada, em face do disposto nas Emendas Constitucionais 79/2014 e 98/2017; 9.2.2. reanalise os processos SEI 05502.001821/2015-11 e 05502.059106/2015-77, de modo a avaliar os enquadramentos indevidos no cargo de Delegado de Polícia Civil do Quadro em extinção dos ex-territórios, sem comprovação de que detinha o título de bacharel em Direito, em violação ao arts. 1o e 3o do Decreto no 84.099, de 17/10/1979, e Art.11 do Decreto 9.324/2018; 9.2.3. reanalise os processos SEI 05502.005550/2015-72, 05502.062576/2015-18, 05502.061710/2015-63, 05502.065615/2015-39, 03125.001896/2015-11, 05502.061548/2015-83, 05502.063339/2015-74, 03125.001969/2015-74, 05502.005543/2015-71, 05504.003044/2015-29, 05502.065166/2015-29, 05504.008435/2015-30, 05504.005093/2015-04 e 05504.001923/2015-16, de modo a avaliar os reenquadramentos de cargos em classe ou categorias incompatíveis com o período comprovado de exercício de função policial, considerando haver indícios de violação ao art. 3o da Lei 13.681, de 18/6/2018 e ao art. 47 da Portaria SGP/ME 24.859, de 9/12/2020; e 9.2.4. envie informações a esta Corte de Contas sobre a apreciação de todos os 2042 requerimentos relativos à ACP 0000014-40.1996.4.01.3100; 9.2.5. julgue, tão logo estejam definidos procedimentos e parâmetros previstos no item 9.2.1 deste Acórdão, os processos SEI 03125.001903/2015-84, 03125.001838/2015-97, 05502.062967/2015-32, e 05502.062967/2015-32, e demais casos semelhantes, informando este Tribunal sobre os seus desfechos; e 9.2.6. julgue, tão logo estejam definidos procedimentos e parâmetros previstos no item 9.2.1 deste acórdão, os processos de enquadramento de interessados que ocuparam cargos em comissão ou função de confiança; 9.3. recomendar à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. (SEDGG/ME) que adote medidas para prover a CEEXT de meios tecnológicos de análise automatizada de processos de transposição/reenquadramento e de recursos humanos, de modo a acelerar a análise dos processos e cessar pagamentos indevidos aos requerentes de enquadramento; 9.4. arquivar o presente processo após as comunicações processuais, com base no inc. V do art. 169 do RITCU.